Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE RATIFICA O QUE FORA OUTRORA DETERMINADO. PRECLUSÃO.
1. Não é possível rediscussão de matéria preclusa.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.